Tribunal: TJBA
Processo: 0504499-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504499-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FINAMAX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PATRICIA LEONE NASSUR

APELADO: CARLA CRISTINA CORREA LOPES

Advogado(s)
:
THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Instituição Financeira, contra decisão que deu parcial provimento à Apelação, mantendo sentença que revisou contrato de empréstimo, afastou a comissão de permanência, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinou a repetição do indébito, simples ou em dobro, conforme marco temporal fixado pelo STJ, além de condenação em ônus sucumbencia
l
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o processo deve ser suspenso, em razão do Tema nº 1.378-STJ; estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; determinar se é válida a cobrança da comissão de permanência; verificar o regime aplicável à repetição do indébito e à distribuição do ônus sucumbencia
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sobrestamento determinado no Tema nº 1.378, do STJ, restringe-se a Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais, não alcançando Apelações ou Agravos Internos nos
T
ribunais
E
staduais.

4. O contrato bancário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de cláusulas abusivas e a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda.

5. A taxa de juros remuneratórios é revisável, quando demonstrada abusividade concreta, aferida pela discrepância relevante, em relação à média de mercado.

6. A taxa
mensal
pactuada de 3,02% supera, significativamente, a média de 1,91% ao mês, inclusive ultrapassando o limite de tolerância jurisprudencial, configurando vantagem exagerada ao fornecedor.

7. A comissão de permanência é ilegal, quando cumulada com outros encargos moratórios, sendo ônus da Apelante comprovar a ausência de cumulação, o que não ocorreu.

8. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, com devolução simples para valores pagos até 30/03/2021 e, em dobro, para valores posteriores, independentemente de comprovação de má-fé.

9. A Agravante deu causa à demanda ao impor encargos abusivos, legitimando sua condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
0504499-64.2014.8.05.0001
, tendo como Agravante
a
FINAMAX S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, sendo

Agravad
a
CARLA CRISTINA CORREA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.